Tribunal: TJDFT
Processo: 0004530-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
1. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser estabelecida utilizando-se os mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, guardando-se a proporcionalidade.
2. Recurso provido.